Tribunal: STF
Processo: Rcl 44907
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, que nega seguimento à reclamação, ao fundamento da inadmissibilidade da ação reclamatória quando falta à espécie aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado.  
    O embargante invoca o art.1.022 do Código de Processo Civil, para sustentar a existência de vícios na decisão embargada.    
    É o relatório. Decido.  
    Reputo inexistentes as pechas apontadas nas razões dos embargos.  
    Em suma, os pressupostos de embargabilidade, tão necessários à via recursal, não estão presentes, assim como, são incabíveis na presente controvérsia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, estas as quais, não foram observadas ( Rcl 2.280 - ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858 - AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358 - AgR - ED/ GO, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284 - Agr-ED/ RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400 - AgR - ED/SP, Ministro Roberto Barroso).  
    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).  
    Cabe reforçar que os aclaratórios possuem funções meramente integrativas da decisão recorrida e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais pechas. Ocorre que, como já foi por mim explicitado, não há nada a ser sanado, seja vício ou erro material.  
    Através dos referidos embargos de declaração, é inviável qualquer rediscussão acerca da matéria suscitada. Havendo, a decisão ora reclamada, consignado expressamente que sequer era o caso de admissibilidade da ação reclamatória, não era mesmo, portanto, o caso de existir qualquer manifestação acerca da questão jurídica de mérito. Nesse contexto, não há que se falar também em omissão quanto ao tal capítulo da decisão embargada.  
    O juízo de admissibilidade da ação recursal, por óbvio, antecede o juízo de mérito.    
    Por isso mesmo, não se admite a pretensão da parte recorrente em atribuir efeitos infringentes nos recursos aclaratórios, a fim de rediscutir matéria já previamente julgada, nos termos da jurisprudência pacificada desta Suprema Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    (Rcl 32.347-AgR-ED/DF, Ministro Edson Fachin)
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.  
    Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.021, “caput”), consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar e decidir quanto ao cabimento dos aclaratórios, ainda que opostos a decisão monocrática, rejeito os embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Arquive-se.  
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.  
        Ministro NUNES MARQUES 
          Relator